Tribunal: TJMT
Processo: 0037710-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037710-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (EMBARGANTE), FLAVIA JANAINA BRITO DE OLIVEIRA CANAVARROS - CPF: 760.410.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.845.470/0001-07 (EMBARGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE DO APELO – NÃO VERIFICADO – DESCABIMENTO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BOA SAFRA TURISMO LTDA - ME, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação da parte embargante e proveu o recurso da parte embargada.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – 1o APELO – INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRAZO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – 2o APELO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – INÉRCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO ACARRETA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 106 STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Não há falar em ocorrência de prescrição decorrente na demora de citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Nesse sentido estabelece a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(Id. 181196668).

Em suas razões de Id. 182101166, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, asseverando que não houve a análise do tópico
“intempestividade recursal”
, relativo ao apelo da parte embargada.

Assevera que o apelo da parte embargada é intempestivo, ao passo que a ciência da sentença ocorreu na data de 04/11/2022 e o prazo final para a interposição do recurso se encerrou em 29/11/2022, de modo que tendo o recurso sido interposto na data de 30/11/2022, se mostra intempestivo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão para não conhecer do recurso de apelação da parte adversa.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 155020162, pela rejeição dos aclaratórios. Sem preliminares.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pelo ora embargante, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

O embargante assevera a intempestividade do apelo da parte embargada, contudo, não lhe assiste razão.

Pois bem.

No caso, a decisão recorrida, teve a ciência registrada pela embargada em 02 oportunidades, vejamos:

Verifico que a primeira ciência ocorreu na data de 04/11/2022 (sexta-feira), portanto, fluindo o prazo recursal a partir do dia 07/11/2022.

Entretanto, conforme portaria TJMT/PRES N. 1121 de 25 de Novembro de 2021 não houve expediente nos dias 14/11/2022 (ponto facultativo), dia 15/11/2022 (feriado nacional), bem como a portaria TJMT/PRES N. 1070 de 30 de Setembro de 2022 determinou a suspensão dos prazos processuais nos dias 24 e 28 de novembro de 2022.

Portanto, considerando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de recurso de apelação, este se findaria na data de 1o/12/2022, de modo que tendo sido interposto o recurso na data de 30/11/2022, este de mostra tempestivo.

Ademais, em que pese a omissão em relação à suposta intempestividade recursal, mostra-se inviável o seu acolhimento, pois o recurso fora interposto tempestivamente e seguiu o correto processamento.

Assim, evidente a alegada omissão no acórdão referente ao ponto, portanto o seu saneamento é medida que se impõe, no entanto, sem a aplicação de efeitos infringentes, uma vez que não interfere no mérito do recurso de apelação em si.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023